Tribunal: TJMT
Processo: 1048083-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048083-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO CORREA DE CAMARGO - CPF: 302.154.218-25 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou a suspensão de protestos e registros restritivos em face de empresa em recuperação judicial.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos arts. 47 e 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, ao princípio da preservação da empresa e à existência de precedentes que admitiriam a suspensão dos efeitos negativos durante o stay period.

O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de suspensão dos protestos e registros restritivos antes da homologação do plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.101/2005 e do princípio da preservação da empresa; e (ii) à análise de precedentes e fundamentos aptos a justificar a suspensão de protestos e registros restritivos durante o stay period.

III. Razões de decidir

Não se verifica nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica suspensão de protestos ou registros restritivos, por ausência de previsão legal e por não se inserirem nos efeitos do stay period.

A novação das obrigações ocorre apenas com a homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

O princípio da preservação da empresa não autoriza afastar efeitos legítimos do inadimplemento sem respaldo legal.

A alegação de omissão quanto a precedentes não procede, pois o acórdão reconheceu a evolução jurisprudencial e adotou entendimento alinhado ao STJ.

Os embargos possuem caráter infringente, buscando rediscutir o mérito, o que é incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende protestos ou registros restritivos, por ausência de previsão legal. 3. A novação das obrigações ocorre apenas com a homologação do plano de recuperação judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Hass & Arruda Ltda – em recuperação judicial em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A., para afastar a determinação de suspensão dos protestos e das anotações restritivas em nome da recuperanda.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão ao não enfrentar (i) a aplicação dos arts. 47 e 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005; (ii) o princípio da preservação da empresa; (iii) precedente anterior do próprio relator favorável à suspensão dos protestos durante o
stay period
; e (iv) fundamentos doutrinários e jurisprudenciais que autorizariam a medida, pleiteando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões de id. 356273375, o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante Hass & Arruda Ltda. – em recuperação judicial sustentar a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC se verifica no caso em exame.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação dos arts. 47 e 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, ao princípio da preservação da empresa, bem como quanto à existência de precedente anterior desta Câmara e do próprio relator que admitiria a suspensão dos protestos durante o
stay period
, além de alegar ausência de enfrentamento de fundamentos doutrinários e jurisprudenciais que amparariam sua pretensão.

De início, impõe-se esclarecer que tais alegações não revelam vício integrativo no julgado, mas mera insurgência contra a conclusão adotada.

Isso porque o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando expressamente que o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão dos protestos e das anotações restritivas, por ausência de previsão legal, bem como que tal medida não se insere nos efeitos do
stay period
previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e ao Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

Ademais, restou expressamente consignado no acórdão que a novação das obrigações somente se opera com a homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual não há fundamento jurídico para a exclusão ou suspensão das restrições antes desse marco.

No que tange à alegação de omissão quanto a precedente anterior desta Câmara e do próprio relator, igualmente não assiste razão à embargante.

O julgado embargado foi expresso ao reconhecer a evolução do entendimento jurisprudencial sobre a matéria, alinhando-se à orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que afasta qualquer alegação de omissão ou contradição.

A eventual existência de decisões pretéritas em sentido diverso não vincula o julgador, sendo plenamente legítima a revisão de entendimento, especialmente quando fundada na uniformização da jurisprudência.

No tocante à invocação do princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005), também não há omissão.

O acórdão enfrentou a matéria ao consignar que referido princípio não autoriza interpretação ampliativa capaz de afastar, sem respaldo legal, efeitos legítimos do inadimplemento, notadamente a manutenção de protestos e registros restritivos, os quais refletem a realidade econômica da devedora e não se confundem com atos constritivos.

Assim, não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, tampouco quanto aos fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia.

No mérito, o acórdão enfrentou de forma fundamentada a questão central devolvida ao Tribunal, firmando entendimento no sentido da impossibilidade de suspensão dos protestos e registros negativos com o simples deferimento do processamento da recuperação judicial.

Portanto, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026